Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO PARA EMBARQUE NO PRIMEIRO TRECHO DO VOO. COBRANÇA DE TAXA DE ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA PARA NÃO HAVER NO SHOW EM RELAÇÃO AO SEGUNDO TRECHO. CONDUTA ABUSIVA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS. USO DE APENAS UM TRECHO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EQUIDADE DO JUÍZO EM DIVIDIR PELA METADE O VALOR PAGO PELO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Não assiste razão a cobrança, por parte da recorrente, do valor de R$ 5.281,08, para a manutenção do segundo trecho entre Lisboa/Brasília, para não caracterizar o No Show, uma vez que é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese em que a ausência de embarque em um trecho resultar no cancelamento dos demais voos. A recorrente não fez prova de que tenha prestado informações claras e ostensiva acerca das consequências do No Show, como a juntada de mensagem por telefone, Whatsapp ou por e-mail de confirmação da aquisição das passagens aéreas enviado a recorrida a ciência e a consequência acerca do No Show.
II. Assim, o cancelamento automático dos trechos subsequentes da passagem aérea é abusivo, independentemente da ausência de embarque no trecho anterior, porquanto viola direitos básicos do consumidor que, mesmo tendo efetuado o pagamento de ambos os trechos, se viu impedido de utilizar o serviço contratado. Nesse sentido, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (“no show”), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. (...) Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.” (REsp 1699780/SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0238942-0, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/09/2018).
III. Por outro lado, a parte autora também não foi ressarcida dos valores pagos pelas passagens aéreas entre o trecho Zurike/Lisboa, e para não caracterizar o enriquecimento ilícito da empresa aérea, procedeu de forma equânime o Juízo ao dividir pela metade o valor pago por elas (Zurike/Lisboa/Brasília), uma vez que fez uso somente de um dos dois trechos do trajeto.
IV. É firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ocasionar abalo a direito de personalidade da parte recorrida a ensejar indenização por danos morais, inserindo-se na esfera dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos na sociedade, pois sua caracterização, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não restou provado nos autos.
V. Com efeito, a noção de dano não está necessariamente atrelada a um ato ilícito, pois pode haver ilícito sem dano e este sem aquele. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano.

VI. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77). Em outros termos, ainda que tenha ocorrido erro por parte da companhia aérea, este, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano in re ipsa, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente, não há dano moral a ser compensado.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.